Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.

2. Declaratórios conhecidos e desprovidos.